Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-40.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-40.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL SODRE, DEBORA SOUZA SODRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 94781692) que não conheceu do recurso de apelação por falta de dialeticidade. A sentença de primeiro grau (Id. 82140281) havia declarado a nulidade do contrato nº 312363832-6_0003, iniciado em 02/2023 com parcelas de R$ 26,40. O banco recorrente, em suas razões de apelação, limitou-se a defender a legalidade de contrato diverso, de nº 312363832-6, firmado em 2016 com parcelas de R$ 264,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, considerando que o recorrente sustentou a validade de relação jurídica distinta daquela anulada pelo juízo de origem, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma, atacando especificamente os pontos da decisão impugnada.

4 - Constata-se que a apelação (Id. 82140293) apresentou defesa voltada exclusivamente a um contrato de 2016, ignorando por completo a operação de 2023 que foi o objeto central da anulação judicial, o que configura dissonância recursal insuperável.

5 - A tese de que os contratos seriam idênticos ou meras atualizações administrativas foi refutada pela prova documental, especialmente o extrato de Id. 82140168, que demonstra a cobrança simultânea de parcelas de ambos os instrumentos, evidenciando tratar-se de operações autônomas.

6 - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.238.601/TO), alegações genéricas de inconformismo não suprem o dever de demonstrar, de forma objetiva e concreta, o desacerto da decisão impugnada, sendo o diálogo com os fundamentos da sentença requisito essencial de admissibilidade.

7 - A reiteração de teses de mérito no agravo interno não possui o condão de sanar a irregularidade formal da apelação, uma vez que o vício de dialeticidade impede o conhecimento do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "Padece de vício de dialeticidade o recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, especialmente quando a parte defende a validade de negócio jurídico estranho ao objeto da anulação decidida pelo juízo de primeiro grau."

---

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e IV, 1.010, II e III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.238.601/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.902.879/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.059.392/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 8000428-40.2023.8.05.0189, de Paripiranga, em que é Agravante o
BANCO PAN S.A.
e Agravada
MARIA DE LOURDES SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.